Tribunal: TJSP
Processo: 2234329-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Saldo Remanescente de Precatório - Atualização monetária – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento do STF - Decisão Mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2234329-
93.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante ALONSO
OLIVEIRA LOPES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão Mantida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234329-93.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Referente ao:
Agravo de Instrumento no 2234329-93.2018.8.26.0000.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Alonso Oliveira Lopes.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.368.

Vistos.

REPERCUSSÃO GERAL
RE no 870.947/SE (tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema
905) Saldo Remanescente de Precatório - Atualização monetária
Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC Acórdão
recorrido em harmonia com o entendimento do STF - Decisão
Mantida.

Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE (Tema 810) e do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão
deve ser reexaminada pela Turma julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234329-93.2018.8.26.0000 -Voto no
3
O Recurso Extraordinário no 870.947/SE examinou a
constitucionalidade ou não da incidência da TR para as condenações impostas à
Fazenda Pública no período anterior à expedição dos precatórios.
No tocante à aplicação ou não de referido índice aos
feitos com precatório já expedido, como no caso em exame, cabe ressaltar que a
modulação efetuada pelo STF, quanto às ADI's 4.357 e 4.425, determinou a
aplicação da TR até março de 2.015, porém ressalvou os precatórios já
expedidos no âmbito da administração Pública Federal, com base na Lei das
Diretrizes Orçamentárias no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixaram o IPCA-E,
como índice de atualização.
No caso dos autos, a conta de liquidação foi elaborada
em fevereiro de 2013 (fls. 17) e o ofício foi expedido em julho de 2013 (fls. 20).
Destarte, a lei que disciplina o precatório, no caso em
exame, é a Lei das Diretrizes Orçamentárias no. 12.912/2013; e não as Leis no
12.919/2013 e 13.080/2015, como defende o exequente.
Assim, o índice de atualização monetária para o
precatório em discussão é a TR, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
no 12.919/2013, bem como item 2.1 da modulação dos efeitos das ADI ́s 4.357 e
4.425 pelo Plenário do E. STF (“2.1.Fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/09,
até 25.03.2015...).
O precatório em questão, por não ter sido expedido com
base nas Leis orçamentárias no 12.919/13 e 13.080/15, não está inserido na
ressalva contida no item 2.2 de referida modulação (“2.2 Ficam resguardados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234329-93.2018.8.26.0000 -Voto no
4
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos
arts. 27 das leis 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária”).
E quanto aos juros de mora, é de se registrar que o V.
Aresto está em perfeita harmonia com a orientação constante do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810) e do Recurso Extraordinário no
579.431 (Tema 96).
Por fim, adotando esta Turma Julgadora o entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de fls. não comporta
adequação ao que ficou decidido no Tema 905.
Daí porque, ante o exposto, mantenho a decisão proferida
no V. Acórdão de fls. 08/10.

ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)